Tribunal: STF
Processo: RHC 256369
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 980.922/ES, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MILENA GOMES SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na apelação n. 0000633-17.2022.8.08.0042.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo Juízo de Primeiro Grau como incursa nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Antidrogas, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, e que a sentença foi mantida em sede de apelação interposta pelas Defesas.



     A Impetrante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência da paciente, argumentando que não havia ordem judicial válida para a diligência na data em que foi realizada (10/05/2022).



    Aduz que a decisão utilizada pelo acórdão para afastar a ilegalidade da busca é posterior ao fato, não podendo ser usada para legitimá-la.



    Acrescenta que a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à apenada perdura há mais de 710 (setecentos e dez) dias, sem revisão, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Argumenta que o principal motivo da monitoração era localizar o então namorado da paciente, que já se encontra preso desde 28/03/2023.



    Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, pleiteia que seja declarada a ilegalidade da busca domiciliar, com a consequente anulação da sentença condenatória e absolvição da paciente.



    A liminar foi indeferida (fls. 254/255).



    As informações foram prestadas (fls. 265/294).



    O Ministério Público Federal propõe o não conhecimento ou a denegação da ordem (fls. 297/299).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Não consta dos autos notícia acerca do trânsito em julgado da condenação.



    A melhor orientação, portanto, é no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, não conheço do habeas corpus.



    No entanto, em observância ao art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, passa-se ao exame acerca da existência de flagrante ilegalidade.



    O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade na busca e apreensão sob os seguintes fundamentos (fls. 25/63):



    Sustenta a defesa de Milena Gomes a nulidade da busca domiciliar realizada em sua residência, sob o fundamento de que não havia mandado judicial expedido em seu desfavor, o que, segundo a defesa, ensejaria a ilicitude das provas obtidas no curso da diligência.



    No entanto, após análise detida dos autos, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, verifico que tal alegação não merece prosperar.



    Conforme depreendido das fls. 181-183 do presente processo, há decisão judicial  devidamente fundamentada, que deferiu a representação formulada pela Autoridade Policial, autorizando a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face da apelante.



    Portanto, constata-se que a diligência policial foi realizada de maneira regular, com a devida autorização judicial, não havendo que se falar em ilicitude das provas colhidas em decorrência da busca e apreensão.



    Na hipótese, a Corte local fundamentou que a diligência foi realizada em cumprimento a mandado judicial, de modo que não se constata teratologia ou patente ilegalidade no acórdão impugnado.



    Conclusão em sentido diverso, já que a Defesa alega que a diligência se deu antes da autorização judicial, demandaria comprovação cabal do alegado, o que não se constata nos autos, e incursão exauriente nos elementos da prova, providência inadequada pela estreita via do habeas corpus, conforme a jurisprudência firmada por este Tribunal Superior (AgRg no AREsp n. 2.016.791/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022; HC n. 221.061/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 9/9/2014; AgRg no HC n. 201.735/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 17/9/2012).



    Finalmente, o tema referente ao excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à paciente não foi efetivamente debatido pela Corte local, motivo pelo qual este Tribunal Superior fica impedido de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal (AgRg no HC n. 873.280/SE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023; AgRg no HC n. 744.555/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).



    Logo, por ser imprópria a via eleita a se impugnar acórdão proferido em sede de apelação, que manteve a sentença penal condenatória, a impetração não deve ser conhecida, não constatada a presença de teratologia ou cabal ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 26 — grifo no original).



    Ao final, busca-se:



    1. Pelo ACOLHIMENTO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICO, POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO PODENDO SE PROLONGAR INDEFINIDAMENTE EM PREJUÍZO AO STATUS LIBERTATIS DA RÉ, E SEM RAZÕES.



    Bem como, QUE A BUSCA DOMICILIAR SEJA CONSIDERADA ILEGAL, E EM RESPEITO A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, COMO PRELECIONA A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, DEVEMOS CONSIDERAR QUE A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, E 35, DA LEI N. 11.343/2006 CONTRA A PACIENTE MILENA GOMES SILVA ESTÁ UNICAMENTE APOIADA NAS INTERCEPTAÇÕES, DEVENDO SE IMPOR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A ABSOLVIÇÃO DA PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    2. A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES, como liberação de acesso ao link do processo principal, ao excelentíssimo senhor Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo;



    3. A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, à sexta turma criminal do STJ, com relatório advindo de vossa excelência o ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do tjsp). (Doc. 31, p. 19).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando “pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo seu desprovimento” (doc. 46).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator